Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DE APARELHO ORTODÔNTICO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 1.859,00 (um mil oitocentos e cinquenta e nove reais) além de indenizar a requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta a supremacia da contratação e do acordo entre realizado entre as partes e que trata de negócio perfeito e acabado. Aduz que não é verossímil a intensão oferecer produto inferior ao contratado. Argumenta que foi realizado distrato para reparação do ocorrido e deve ser observado. Impugna a condenação em dano moral por ter a recorrida aceito o acordo realizado. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não falha na prestação do serviço prestado pela recorrente e se dele restou configurado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso, a recorrida realizou contrato com a recorrente para tratamento Bráquete Convencional, perfazendo um total de R$6.203,90 (seis mil e duzentos e três reais e noventa centavos), dividido em entrada de R$119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) e 36 (trinta e Seis) parcelas mensais e fixas no valor de R$169,00. Todavia, restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, resultando em erro na instalação do aparelho ortodôntico, conforme comprovado nos autos e corrobora com a narrativa da recorrente quando trata da realização de acordo para reparação do ocorrido, qual seja, troca do aparelho ortodôntico por ter realizado aplicação com material diverso daquele acertado entre as partes, fato comprovado nas conversas entre as partes ID 65912241, 65912242. Assim, a recorrente descumpriu o contrato ao não instalar o aparelho de porcelana conforme contratado, corroborado pelos registros em mensagens.
6. No caso, em que pese alegação de ter realizado distrato (ID 65912255) e realizado reembolso do valor pago inicialmente (ID 65912256), não há esclarecimentos quanto a referência de tal valor. Outrossim, não há no distrato quaisquer informações sobre a restituição ou descrição do acordo de devolução ocorrido.
7. No que se refere aos danos morais e materiais, o valor da indenização deve ser compatível com os prejuízos sofridos pela autora, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o e art. 14, § 1o).
8. Com relação ao dano material, foi determinado que as partes apresentassem manifestação quanto aos valores efetivamente pagos e esclarecessem quanto ao valor do reembolso (ID 65914165) ocorre que apenas a parte requerente apresentou manifestação, vez que a recorrente manteve-se inerte. Assim, devido a reparação material no montante apresentado pela recorrida (ID 65914168) no valor de R$ 1.859,00 (um mil oitocentos e cinquenta e nove reais). Logo, irretocável a sentença recorrida.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a requerente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter realizado contrato para prestação de serviço odontológico com a aplicação de um material e em duas tentativas a recorrente aplicou material diverso é desproporcional à boa-fé contratual e o respeito ao consumidor hipossuficiente tecnicamente. Assim, mantem-se a sentença.
10. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a recorrida, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, não merece acolhimento a tese da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art’s. 6o e 14; CC, art. 186 e 927.